Tribunal: TJBA
Processo: 8038151-10.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível 2 AH Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8038151-10.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: OLIARG SERVICOS LTDA Advogado(s): CLEBER EMIDIO DA SILVA, HARLEI RIBEIRO DE MENEZES JUNIOR, MILHENA GOMES FERREIRA AGRAVADO: Secretário de Saúde do Município de Alagoinhas/BA e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. LICITAÇÃO PÚBLICA. DESCLASSIFICAÇÃO POR INEXEQUIBILIDADE DE PROPOSTA. LEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. INDEFERIMENTO DE LIMINAR EM MANDADO DE SEGURANÇA. DECISÃO MANTIDA. DESPROVIMENTO. I. Caso em exame Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por OLIARG SERVIÇOS LTDA contra decisão proferida nos autos do Mandado de Segurança nº 8004418-41.2025.8.05.0004, em trâmite na 1ª Vara da Fazenda Pública de Alagoinhas/BA, que indeferiu pedido liminar para suspender os efeitos da homologação e adjudicação da Concorrência Eletrônica nº 007/2025, referente à contratação de empresa para construção de um CAPS III no Município de Alagoinhas, com valor estimado em R$ 2.763.636,20. A agravante fora desclassificada sob fundamento de inexequibilidade da proposta, por apresentar índices de Bonificação e Despesas Indiretas (BDI) e Encargos Sociais divergentes dos parâmetros administrativos. II. Questão em discussão Discute-se a legalidade da desclassificação da proposta da agravante por suposta inexequibilidade, bem como a ausência de oportunidade para manifestação quanto a fundamentos novos introduzidos na fase recursal do processo licitatório, e alegações de violação a princípios do devido processo legal, ampla defesa e isonomia. III. Razões de decidir A decisão administrativa está motivada, com base em pareceres técnicos que apontaram incoerências orçamentárias e divergência com os preços de referência. A atuação da Administração está respaldada no poder discricionário e nos princípios da eficiência, economicidade e busca pela proposta mais vantajosa, não sendo cabível ao Judiciário a revisão do mérito administrativo, mas apenas a legalidade do ato. Não se evidenciou cerceamento de defesa, pois a agravante teve oportunidade de se manifestar nas fases pertinentes do certame. Alegações de favorecimento à empresa concorrente não foram suficientemente demonstradas, e os fundamentos apresentados não invalidam, por si sós, o ato administrativo de desclassificação. A análise aprofundada da legalidade do certame exige instrução probatória adequada no mandado de segurança, não sendo cabível no âmbito restrito do agravo de instrumento. IV. Dispositivo e tese Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: "1. É legítima a desclassificação de proposta por inexequibilidade quando fundamentada em parecer técnico que identifica desconformidades orçamentárias, mesmo diante de justificativas relacionadas à condição tributária da licitante. A alteração ou complementação de fundamentos em fase recursal do procedimento licitatório não configura, por si só, nulidade, se mantida a oportunidade de defesa na fase inicial e ausente demonstração de prejuízo concreto." Dispositivos legais relevantes citados: CF/1988, art. 37, caput; Lei nº 14.133/2021, arts. 59, § 2º e 5º; CPC/2015, art. 300. Jurisprudência relevante citada: STJ, RMS 68.789/SC, Rel. Min. Afrânio Vilela, Segunda Turma, j. 12.03.2024, DJe 15.03.2024. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do AGRAVO DE INSTRUMENTO nº 8004418-41.2025.8.05.0004 em que figuram como parte recorrente OLIARG SERVIÇOS LTDA e parte recorrida MUNICÍPIO DE ALAGOINHAS: ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do eminente Relator. SALVADOR (BA), 27 DE NOVEMBRO DE 2025 FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO Juiz Convocado – Substituto de 2º Grau TITULARIDADE EM PROVIMENTO 19 Relator